Tribunal: TCU
Processo: 014.324/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse tendo como objeto o instrumento descrito como Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - 2a etapa da revitalização do campo de futebol Charles Brito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Antônio de Sousa Pereira e José Maria Bessa de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 802433/2014, de registro Siafi 802433, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Porto Grande-AP, tendo como objeto o instrumento descrito como "Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - 2a etapa da revitalização do campo de futebol Charles Brito". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a" e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Maria Bessa de Oliveira e do município de Porto Grande/AP, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2015 125.911,00 23/11/2017 2.364,30 13/12/2021 121.907,31 11/7/2022 104.515,81 9/3/2023 194.618,64 15/6/2023 216.024,78 9.2. aplicar ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com amparo no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e à Caixa, para ciência.